Tribunal: STF
Processo: RE 172464
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
LEI - INICIATIVA - SERVIDORES DE TRIBUNAL DE CONTAS.
Descabe cogitar de vício de iniciativa, em torno de lei originária
do próprio Legislativo, quando a Carta Estadual revela integrar o
Tribunal de Contas o Poder Legislativo, não havendo ocorrido decisão
sobre a harmonia do preceito que assim dispõe com a Constituição
Federal.
        ISONOMIA - ABONO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO E DO
EXECUTIVO. Tem-se a preservação do princípio da isonomia quando o
diploma legal é editado beneficiando com abono, de forma linear, os
servidores do legislativo independentemente das respectivas
remunerações, ante a circunstância de assim se haver procedido no
âmbito do Poder Executivo.